Tribunal: TJMT
Processo: 1038856-30.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038856-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOMASIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 229.436.921-15 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICI
E
NTES.
PRELIMINAR REJEITADA.

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
PROTESTO. APONTAMENTO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO
DÉBITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. PROTESTO EFETIVADO. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR
. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a for
ma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuíz
o a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A

apresentação
de
documentos

suficientes

torna

desnecessár
ia a produção de
outr
a
s
prova
s
.

2.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição

(no prazo
de 5
anos
,
cf.

Súmula
323 do STJ).

O protesto

realizado após
o pagamento caracteriza conduta ilícita do
credor
,
que fica responsável pela realização da devida
baixa.

3.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

Em caso de pagamento realizado após a apresentação de protesto, mas antes de sua lavratura,
é d
o credor
o dever de retirar
o protesto, podendo ser responsabilizado por eventu
ais danos suportados
(TJ-MS - AC: 08025331720228120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre
Raslan
, Data de
Julgamento
: 19/06/2023, 5ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 21/06/2023).

4.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

g
era

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
As
negativações

questionadas

são
as
únicas

registradas
(R$159,85 e R$182,02) e
gera
m

dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima

e do
ofensor
e
os

valores
dos
restritivos
(R$159,85 e R$182,02),
a

indenização

fixada

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

7. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
103885
6-30.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
TOMASIA SOARES DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TOMASIA SOARES DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
: a) as
faturas

foram

pagas

após

terem

sido

protestadas
;
e
b)
restou

caracterizada

a

ocorrência
de
litigância
de
má

fé
pela
Requerente
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé
e
ao

pagamento

de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
R
$ 2.000,00 (
dois
mil reais).

O
Recurso

Inominado

interposto

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a) a
parte

reclamante

atrasou o pagamento das faturas de janeiro e a
bril de 2023,
efetuando

os

pagamentos
dos
boletos
de
j
aneiro e
abril

em
05/04/2023; b) a
parte

reclamada

enviou
o
nome
da
autora
para o
protesto
,
após
a
quitação
dos
débitos
;
c)
está

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
manutenção
do
protesto

em

nome
da
parte

reclamante
;
c)
não

alterou
a
verdade
dos
fatos
,
narr
ando
o
ocorrido
e
pleiteando

os

direitos
que
entendem

devidos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
b)
julgar

improcedentes
a
litigância
de
má-fé
;
ou que
c)
seja

designada

audiência
de
instrução
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

alega

nulidade
da
sentença
com o
argument
o
de que
houve

cerceamento
de
defesa
.

Em
análise
dos autos,
efetivamente

não

foi oportunizada a
produção
de
provas

testemunhais
.

Todavia
, n
ão
há
como aferir se houve

prejuízo

à

parte

rec
lama
nte
, pois
esta

não

apontou

quais

seriam

os

fatos
que
seriam

elucidados

em audiência
.

Nes
s
e
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. CANCELAMENTO DE AUD
IÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. DANOS EM IMÓVEL INFERIOR OCASIONADOS POR FLUXO
DE ÁGUAS PLUVIAIS ADVINDAS DE IMÓVEL SUPERIOR. ATIVIDADE DE PASTO. AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO NATURAL E ANTERIOR. DEVER DE INDENIZAR. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 4. Se
os

recorrentes

não

indicaram

os

fatos
que
pretendiam

esclarecer

ou

comprovar
, de modo a
demo
nstrar
o
prejuízo

por

eles

suportado
com o
cancelamento
da
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
não

há
de ser
declarada
a
nulidade
do
ato
judicial (
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
),
revelando -se insustentáveis as teses de cerceamento de defesa
e de
ofensa

ao

contraditório
.
(...) (
STJ
REsp
1589352/PR, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
04/04/2019)

Portanto
,
não

h
á

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora
,
o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §
5º, do CDC), e pelo prazo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO IN
ICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadas
tros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subseq
uente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em
ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
enunciado

normativo

do §
1
º, do
art.
4
3, do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efe
tivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,
ens
ejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/0
4/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548).

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser m
antida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório
, nota-se que as
dívidas
,
representadas

pelo

restritivo
(protesto)
,
possuem

vencimentos

em
13/01/2022 e 13/04/2022(ID 198953341),
e
ambas
foram

pagas

em
05/04/2022 (ID 198953341)
, sendo
o
s

protesto
s

consumado
s

em
12/04/2022 e 08/07/2
022(ID 198955157 e 198955156).

Importante

destacar
que
embora

tenha

havi
do
apresentação

perante
o
cartório

anterior
mente

(30
/03/2022 e 05/07/2022),
a
parte

reclamada

recebeu
o
pagamento
dos
boletos

inadimplidos

por
via
diversa
,
as
sumindo
,

portanto
,

a

obrigação
de
retirar
o
apontamento do
protesto
, o que
não

ocorreu
.

Assim
,
conclui
-se que
o

protesto
é
ilegítimo
, pois
foi

realizado
após
o
p
agament
o

(
ID 198953340
e 198953341
)
.

Sendo o
protesto

ilegítimo
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade
civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II,
ambos do CDC), bem
como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos
passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12
/2016)

No
caso concreto, a
parte reclamada
é responsável
pelos
danos suportados pela parte reclamante,
pois o pagamento foi realizado após a apresentação do protesto, mas antes de sua lavratura.

Nestas situações, nos termos do artigo 16 da Lei 9.492/97, a responsabilidade pelo pedido de desistência do protesto é da parte credora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROT
ESTO DE DOCUMENTO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL – DEVI
DO – VALOR ALTERADO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O
procedimento
para o
protesto
extrajudicial da
dívida
,
consoante

previsto

na
Lei 9.492/97, é
composto
das
seguintes

fases
: a)
apre
sentação
/
protocolização
do
título

ou

documento
da
dívida
no
cartório
; b)
análise
dos
requisitos

formais

pelo

tabelião
; c)
intimação
do
devedor
para
pagamento

em
3
dias
; d)
lavratura
do
protesto
. Nos
termos
do art. 16 da Lei 9.492/97, antes da
lavratura
do
protesto
,
poderá
o
apresentante

retirar
o
documento
de
dívida
. Desta forma,
considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto
e, tendo
em
vista que
o

pagamento
da
dívida

ocorreu
antes
de eventual
notificação

expedida

pelo

tabelião
,
nos

termos
do
art. 16 da Lei 9.492/97,
competia

ao

credor
e,
portanto
à
concessionária-apelante
,
desistir do protesto e retirar o documento de dívida
. Na
hipótese
,
não

restou

demonstrado
que a
concessionária-apelante

tenha

requerido

tempestivamente
a
desistência
do
pro
testo
junto à
serventia
, a
fim
de se
eximir
de
sua

responsabilidade
pela
realização
do
protesto
,
incidindo
,
portanto
, a
responsabilidade

objetiva
,
nos

termos
do art. 14 da Lei nº 8.078/1990
(Código
de
Defesa
do
Consumidor
).
A

ofensa

aos

direitos
da
person
alidade

implica

em

danos

morais
,
sendo

dispensável
a
demonstração
de
dor

ou

sofrimento
,
uma

vez
que
intrínseca
à
própria

conduta
. O valor da
condenação

deve
se
afastar
do
irrisório

ou
do
exorbitante
,
casos

em
que
pode
ser
revisto
.
Jurisprudência

dominante

do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso
da
concessionária

conhecido
e
não

provido
.
Recurso
da
autora

conhecido
e
parcialmente

provido
.(TJ-MS - AC: 08025331720228120001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre
Raslan
, Data de
Julgamento
: 19/06/2023, 5ª Câmar
a
Cível
, Data de
Publicação
: 21/06/2023)

Portanto, a partereclamada, na condição de credora, é responsável pelos

da
n
os

causad
o
s
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restriçã
o de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si
só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda
conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exam
e
do
caso

concreto
, com base
na

certidão

juntada
no ID 198953340/
PJe2
, nota-se que
os

restritivos

impugnados

foram

os únicos

registrado
s
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos
morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitan
do
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

ra
zão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importân
cia

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$159,85 e R$182,02
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$5.000,00.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BA
TISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente

o
pedido

formulado

na

reclamação
para:

a)
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)
determinar

que a
parte

reclamada

proceda
a
baixa
do
protesto

realizado

em

nome
da
parte

reclamante
, no
prazo

máximo
de 05 (
cinco
)
dias
, no
tocante

ao
s

débito
s

discutido
s

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
);

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

cust
as
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024